Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706113-81.2019.8.07.0004 EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE EMBARGADO: SAMUEL MARTINS DIAS, DOTTUS ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Residencial Gamaggiore contra decisão de ID 18499928 que não conheceu do recurso extraordinário, o qual foi interposto contra decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, contrariando o entendimento consolidado no verbete sumular n. 281 do STF, e sem o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU, o que implica em deserção. O embargante alega ter havido omissão no decisum, porquanto não lhe foi concedido prazo para sanar o vício relacionado à comprovação do recolhimento do preparo, fundamentando tal alegação no art. 1.007, § 4o, do CPC. Aduz que recolheu o preparo no prazo, apesar de ter deixado de anexar aos autos quando da interposição do recurso. Afirma, ainda, que esta Presidência incorreu em “erro de fato” por não considerar que houve o esgotamento da via ordinária previamente à interposição do recurso extraordinário. Requer, portanto, sejam sanados a omissão e o “erro de fato” apontados, com a consequente apreciação de seu recurso extraordinário. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece dos vícios apontados. Com efeito, a decisão foi clara ao consignar que se trata de recurso extraordinário interposto com base no art. 105, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra decisão monocrática proferida pelo eminente relator que deixou de conhecer o recurso inominado de ID 15918193 ante a manifesta intempestividade. Nesse contexto, citou o verbete sumular n. 281 do STF, segundo o qual não é admissível recurso extraordinário em desfavor de decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, visto que não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Logo, cabia ao recorrente interpor recurso contra a decisão monocrática do eminente relator para levar a questão à apreciação do colegiado antes de manejar o recurso extraordinário, o que não foi observado no caso sob exame. Por fim, a decisão registrou que a parte recorrente anexou aos autos Guia de Recolhimento da União – GRU desacompanhada do comprovante de pagamento (ID 16789959), deixando de demonstrar o recolhimento do preparo, o que implica em deserção, consoante art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95. Verifica-se que não há omissão no ponto, visto que não se aplica aos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007, § 4o do CPC (Enunciados n. 80 e 168 – FONAJE), sendo incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais a intimação do recorrente para sanar eventual vício. Observa-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência ao não conhecer recurso por ele interposto, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo omissão ou “erro de fato” a serem sanados, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF